Tribunal: TJBA
Processo: 0570017-64.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570017-64.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA ALMEIDA DOS REIS e outros

Advogado(s)
:
DAIANA JESUS DOS SANTOS

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA SUPRIDA PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de indenização por negativa de cobertura de plano de saúde. A autora requereu a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a autora deixou de atender à determinação judicial ou se demonstrou interesse suficiente para evitar a extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. As razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença.

Mérito

4. A extinção do feito com base no art. 485, I, do CPC foi indevida. A parte autora apresentou manifestação nos autos após intimação para emendar a petição inicial, revelando interesse inequívoco no prosseguimento da demanda.

5. A diligência exigida referia-se à atribuição do valor da causa e à comprovação da hipossuficiência. O primeiro requisito foi cumprido. Quanto ao segundo, não houve apreciação do pedido de gratuidade nos moldes do art. 99 do CPC, sendo inviável imputar à autora a responsabilidade exclusiva pela paralisação do feito.

6. O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) e o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC) impõem ao Judiciário o dever de propiciar o regular desenvolvimento do processo, não podendo a ausência de impulso oficial justificar penalidade processual.

7. A sentença foi proferida sem que se configurasse abandono ou inércia da parte. Ausente causa legítima para a extinção, impõe-se a sua anulação, com retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A manifestação da parte autora afasta a presunção de inércia processual. 2. Deve prevalecer o princípio da primazia do julgamento do mérito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0570017-64.2015.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
ANA RITA ALMEIDA DOS REIS
e, como Apelada,
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR,

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA